Tribunal: TJSP
Processo: 2052854-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução por quantia certa – Pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora – Acolhimento – Entendimento predominante do C. STJ que permite a penhora de verba salarial desde que em percentual que permita garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC – No caso concreto, reputa-se cabível que a

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução por quantia certa – Pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora – Acolhimento – Entendimento predominante do C. STJ que permite a penhora de verba salarial desde que em percentual que permita garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC – No caso concreto, reputa-se cabível que a constrição recaia no percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos do executado até solução final do débito - Precedentes desta Corte - Decisão reformada – Recurso provido.